Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736492-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR GOMES DE ABREU NUNES SOARES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VITOR GOMES DE ABREU NUNES em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília no ID 247754750 dos autos da ação n. 0745388-36.2025.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciada na determinação de a requerida proceder ao restabelecimento imediato da conta de WhatsApp do agravante. Em suas razões recursais, defendeu a reforma da r. decisão, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada proceda ao restabelecimento imediato da conta de WhatsApp do agravante. Ao final, postula o provimento do recurso. Pela decisão de ID 75775561, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da r. decisão proferida na origem (ID 76583945). Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 254521722 dos autos de origem) na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à requerida o restabelecimento do aplicativo de mensagens WhatsApp vinculado ao número +55 61 99992-7660 em favor do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que o agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMAÇÃO POR ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo advento do termo prescricional tornou a apreciação do agravo de instrumento desnecessária, sobretudo porque confirmada por acórdão, na medida em que não há interesse processual da parte exequente no redirecionamento da execução já extinta contra o patrimônio das sócias da pessoa jurídica executada. 2. É mantida a decisão monocrática da Relatoria que não conheceu agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, diante da perda superveniente do objeto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1817914, 07379558620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora